Tribunal: TJBA
Processo: 8049679-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049679-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ISABEL SOUZA SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU. Gratuidade de justiça e efeito suspensivo. Agravante idosa, hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, que impugna decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário de IPTU do exercício de 2012, ajuizado apenas em 2019, sem prova de causa interruptiva ou suspensiva. Agravo provido. A gratuidade de justiça é direito assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do CPC. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural ostenta presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária ilidir tal presunção, o que não ocorreu no caso. A agravante é idosa, beneficiária do Benefício de Amparo Social ao Idoso (BPC/LOAS), no valor de um salário-mínimo, assistida pela Defensoria Pública, tendo apresentado declaração de hipossuficiência, comprovantes de benefício previdenciário e documentos demonstrativos de sua condição econômica precária, o que é suficiente para o deferimento do benefício. O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário de IPTU é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN. Segundo a Súmula 397 do STJ, o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço, de modo que o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento da exação no ano correspondente. O crédito do exercício de 2012 teve sua constituição definitiva ao longo daquele ano, e o prazo quinquenal se completou em 2017. A execução fiscal foi ajuizada em 2019, ou seja, dois anos após o término do prazo prescricional. O Município de Salvador não juntou nos autos nenhum documento hábil a demonstrar a existência de parcelamento, nem qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, ônus que lhe incumbia. A mera alegação de parcelamento, desacompanhada de qualquer prova documental, não tem o condão de afastar a prescrição já consumada. A prescrição tributária, de ordem pública, extingue o próprio crédito tributário, conforme art. 156, V, do CTN, podendo ser declarada de ofício pelo juiz, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC — probabilidade do direito (plausibilidade da tese prescricional) e perigo de dano grave e de difícil reparação (risco de constrição patrimonial injustificada em desfavor de pessoa idosa e hipossuficiente) —, impõe-se a concessão do efeito suspensivo à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8049679-41.2025.8.05.0000; Agravante: Isabel Souza Santos; Agravado: Município de Salvador: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR